Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. GOLPE DO MOTOBOY. COMPETÊNCIA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES. CRIMES CONEXOS. DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 70 do CPP esclarece que, de regra, a competência é fixada como aquela do lugar onde a infração se consumou, ou no caso de tentativa, onde praticado o último ato de execução.
2. Em se tratando de inquérito policial que investiga fatos que podem ser tipificados como estelionato mediante transferência de valores, aplica-se a regra específica prevista no § 4o do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.
3. Embora o domicílio residencial dos membros da organização criminosa, a “central telefônica”, as sedes das pessoas jurídicas criadas para a sua atuação e as agências bancárias a eles vinculadas estejam no estado de São Paulo, a competência somente é definida pelo domicílio do réu quando o lugar da infração não é conhecido, nos termos do art. 72 do CPP, o que não se aplica à espécie.
4. Reclamação desprovida.